Tribunal: TJPA
Processo: 0005195-96.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005195-96.2019.8.14.0401

APELANTE: LUCAS FERNANDO DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DO ART. 121
§§1º e 2º, IV
DO CPB.
VEREDICTO
CONDENATÓRIO. RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONFORTAM A VERSÃO ACUSATÓRIA. OPÇÃO CONDENATÓRIA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL POPULAR. SENTENÇA HÍGIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes;

II -
Descabe a alegação de que o Júri Popular decidiu contrariamente à prova dos autos, quando resulta veredicto do Júri que optou por versões admissíveis no conjunto probatório. A versão escolhida pelo Conselho de Sentença foi plenamente compatível com a prova dos autos. Soberania do Veredicto Popular.
Condenação mantida em todos os seus termos.
Apelo improvido.

III -
Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

LUCAS FERNANDO DOS SANTOS SILVA, inconformado com a decisão do Conselho de Sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, §§1º e 2º, IV
,
do Código Penal, decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital

(Id. 10577395), manejou o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A defesa do recorrente (Id 10577404) asseverou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Logo, requereu a anulação do feito e a submissão do apelante a um novo julgamento, uma vez que a condenação estaria baseada apenas nos elementos informativos contidos no Inquérito Policial, não confirmados em juízo.

Em contrarrazões (Id 10577408), o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão do Conselho de Sentença (Id 10948723).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Narra a exordial, em síntese, que no dia 04/02/2019, por volta de 01h30min, em via pública, mais precisamente no Conjunto Mestre Verequete, quadra 02, bairro do Cruzeiro (Icoaraci), nesta capital, Lucas Fernando dos Santos Silva matou Osvaldino Rogério Lima dos Santos, com 23 (vinte e três) golpes de arma branca, do tipo terçado.

Devidamente processado, o apelante foi submetido a júri popular sendo, ao final,
condenado à pena de
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, após detração penal, pela prática do crime previsto no art. 121, §§ 1º e 2º, IV, do Código Penal. Irresignado, interpôs o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A revisão

E o relatório

1.TESE DA DEFESA

A defesa do recorrente asseverou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às prova dos autos, razão pela qual pleiteia a anulação do feito e a submissão do apelante a um novo julgamento, considerando que a condenação estaria baseada apenas nos elementos informativos contidos no Inquérito Policial, não confirmados em juízo.

1.1 DA DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

Cediço pontuar que a Constituição Federal vigente, no seu artigo 5º, inciso XXXVIII, reconhece a instituição do Júri, assegurando-lhe a soberania do veredicto, e decisão manifestamente contrária à prova dos autos é decisão arbitrária, ou seja, sem suporte algum de provas colhidas e não simplesmente aquela que o conselho de sentença escolhe dentre as versões apresentadas pela defesa e que se baseia na prova produzida, pelo que a supremacia do julgamento popular não pode ser maculada.

Na hipótese, para que o veredicto popular seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, a decisão dos jurados deve ser absurda, arbitrária, escandalosa e totalmente divorciada do conjunto probatório. Ademais, o fato de o Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos, não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório.

Destarte, a prova da materialidade
restou comprovada pela certidão de óbito (Id 105777226) e Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima, (Id 10577268), que concluiu que a morte ocorreu em consequência de vinte e três ferimentos por arma branca, em diversas regiões do corpo, dentre elas: cervical, pescoço, lombar e punho.

No tocante a autoria, a prova oral colhida no acervo probatório, depõe em desfavor do recorrente, pelos esclarecedores relatos da testemunha CILENE PANTOJA, que declarou ser

esposa da vítima, relatou que MERCEDES NAZARÉ DE SÁ, conhecida como “SUSU”, era amante de seu esposo, e ambas moravam no mesmo residencial; que no dia dos fatos, estavam em um almoço embaixo de sua casa, sendo que a vítima havia ido jogar bola, e quando retornou a convidou para irem em uma festa de carnaval; que a depoente respondeu que não iria, mas a vítima foi; que, por volta de 01:00 hora da manhã, escutou muitos gritos de homem e mulher, e como seu apartamento é embaixo, desceu, sendo que próximo de sua casa tem um beco; que o beco tem meio metro de largura, e o réu encurralou a vítima e lhe desferiu 23 golpes de faca; que a depoente desceu, e seu filho desceu atrás, mas não o viu, e quando chegou em frente à casa da vizinha, a vítima estava no chão, morta; que “ele ficou me olhando, ele ficou me olhando assim uns três minutos com a faca na mão, ele olhava pra mim e olhava pro chão, sendo que ele já tinha esfaqueado ele no beco, aí meu marido saiu correndo no beco e caiu na frente da casa da minha vizinha, quando meu filho falou ‘mãe’, eu olhei pra trás, e meu filho falou assim: ‘mãe é o papai que tá brigando?’, aí eu falei “não”, como tava assim escuro, não dava pro meu filho ver o meu marido no chão, porque ele tava só sangue, foi na hora que ele me olhou pela última vez, o LUCAS, foi que ele me olhou e foi embora pelo beco com a faca na mão; que a faca era muito grande, era de açougueiro, de cabo branco.

Por sua vez, o recorrente
LUCAS FERNANDO DOS SANTOS SILVA, em Plenário, negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que apenas enxergava a vítima; que tinha um relacionamento com MERCEDES NAZARÉ DE SÁ; que não sabia que estava envolvido em um triângulo amoroso; que veio saber somente depois, quando a vítima teria ido atrás do mesmo armado e com ciúmes de MERCEDES; negou que já teria tentando contra a vida da vítima, desferindo dois tiros contra OSWALDINO; que no dia dos fatos, OSWALDINO foi até sua casa; que “eu estava na rua de casa, ele tinha ido atrás de mim, não sei se falaram com ele que eu tava com ela, sei que até afastado dela eu tava, eu soube que ela se envolvia no passado com ele, só que com quem ela se relacionava ele cobrava ciúmes não era só comigo, era com quem ela se relacionava, nesse dia eu fui atrás dela, porque eu vi ele no canto de casa passando de moto, só que eu não sei o que deu em mim que eu voltei, um amigo meu que era moto taxi na época foi até mim no beco e falou pra mim que tinha um rapaz com o braço fechado de tatuagem, atrás de mim com uma arma de fogo pra me matar, só que ele perguntou pra mim, ‘sabe quem era?’ Eu falei rapá, eu acho que eu sei porque eu já enxerguei esse cara, mas não sei porque ele quer me matar, sei que quando ele me falou eu até parei de beber, dei um tempo e fui até a Sra. Mercedes, eu fui até ela, falar com ela, ou pra ela falar com ele ou falar com alguém da família dele pra parar com isso porque eu não tinha nada contra a pessoa dele, não estava mais me relacionando com ela, só que quando eu fui lá ela não estava, eu sai de lá e fui embora, nessa que eu olho pra trás eu só vi ele vindo atrás de mim com uma perna manca vindo atrás de mim, foi quando ele me atingiu no meu ombro com uma perna manca, só que eu consegui desarmar ele, teve a briga corporal, eu caí em cima de um ferro achatado (...)
só que na hora dessas perfurações o OSWALDINO segurou na minha cintura e pra mim, eu não tava perfurando ele, pra mim eu tava tão desesperado pra sair dali que pra mim eu tava só dando soco nas costas dele nada mais, não era faca era um ferro achatado, eu caí em cima desse ferro, eu desarmei ele e ele me empurrou, eu não fui pra fazer algo com ele em nenhum momento, eu só queria que aquilo acabasse (.
..) parou quando ele saiu correndo pra banda da casa dele, eu não vi ele cair, eu não vi nada”; que entende que agiu em legitima defesa; que somente deixou o local; que quando caiu no ferro não chegou a se machucar.

Ao encontro da tese defensiva de que
a condenação estaria baseada apenas nos elementos informativos contidos no Inquérito Policial, observa-se, conforme as provas produzidas que a versão acusatória foi confirmada em Plenário do Tribunal do Júri, no qual apontou categoricamente a autoria delitiva na pessoa do apelante Lucas Fernando.

Na espécie, s
e o Corpo de Jurados opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário, e essa encontra respaldo nos demais elementos probatórios, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa. No mesmo sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.”

Nesses termos, inviável cogitar-se que a decisão teria sido manifestamente contrária a prova dos autos. Primeiro, porque o único limite legal em que se insere a liberdade de decidir do Tribunal do Júri é aquele delineado no artigo 464 do Código de Processo Penal, qual seja: decidir com imparcialidade, consciência do ato decisório e que a decisão esteja balizada pelos ditames da Justiça.

O fato de a
defesa
não concordar com a escolha feita pelo Conselho de Sentença não implica na cassação da decisão condenatória, pois é permitido ao
Júri
seguir uma das versões apresentadas nos autos.
Nessa esteira, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional." (HC 504089/RJ, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 12/05/2020).

Com efeito, prudente asseverar que a decisão dos jurados é soberana e advém da opção que fazem por qualquer das versões admissíveis no conjunto probatório do processo. Diante disto, não houve qualquer afronta da decisão do júri à prova dos autos, onde os jurados apenas optaram pela versão que lhes pareceu mais adequada ao caso, em cotejo com os elementos probatórios produzidos no processo, pelo que, tal supremacia do julgamento popular não pode ser maculada.

Nessa via, havendo pluralidade de versões plausíveis, cabe exclusivamente ao Conselho de Sentença, no exercício de sua função constitucional assegurada no art. 5º, XXXVIII, c, da Carta Magna, a escolha entre as teses possíveis, podendo, soberanamente, acolher qualquer uma delas, em detrimento de outras, por lhes parecer a que melhor amparo encontra na prova produzida, não ensejando a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos.

Pelo exposto, em compasso com o parecer Ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo
in totum
a decisão impugnada, seguindo o recorrente LUCAS FERNANDO DOS SANTOS SILVA, condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, §§1º e 2º, IV
,
do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023